Tribunal: TJPA
Processo: 0812172-63.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812172-63.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DIOMAR VIEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. ausência de manifestação do autor.citação não realizada. recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

1.

A extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO

FINANCIAMENTOS S.A
em face da
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada contra
DIOMAR VIEIRA DE SOUZA
.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo alegando que a extinção não deve prosperar, uma vez que na referida hipótese a inércia do recorrente daria ensejo a extinção por abandono, que deveria ser precedida de intimação pessoal, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Aduz que devem ser observados os princípios da celeridade e economia processual.Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso.

Sem contra razões. (ID 23183765)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,05 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV do NCPC, com a seguinte fundamentação:

Sabe-se que indicação correta do endereço do réu é requisito essencial à petição inicial, nos termos do art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC, cuja ausência inviabiliza a citação da parte ré, em prejuízo do aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento do feito. Preconiza os arts. 239 e 240, § 2º do referido diploma:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 240, § 2º do CPC: § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Pertinente à espécie, colaciono excerto do julgado do STJ:

(...)

Importa ressaltar que descabe intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata das hipóteses elencadas no artigo 485, II e III, do CPC

Diante disso, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do CPC.

Se pendentes custas, INTIME-SE o autor para recolhê-las em 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de recolher as custas para expedição de novo mandado de citação (ID 23183748) a fim de possibilitar a

devida citação, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada para recolher as custas para expedição de novo mandado de citação (ID 23183748) e manteve-se silente. (ID23183749)

Na oportunidade, poderia o autor ter requerido a suspensão do processo; a citação editalícia; ou mesmo a conversão da busca e apreensão em execução, porém, não o fez, impedindo o desenvolvimento válido do processo com a devida citação do réu, ora apelado.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.385 - RO (2018/0012186-1)

(...)

Da violação do art. 485, IV, do NCPC.

A Corte de origem, ao apreciar a matéria, destacou o seguinte:

Analisando as razões de recurso, bem como os atos processuais precedentes à extinção do feito, tenho que seu inconformismo não merece amparo.

Compulsando os autos, verifico na decisão de Id n. 1794245 a magistrada deferiu o pedido do recorrente de suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a não obtenção de êxito na localização do requerido.

Transcorrido o prazo, o apelante pleiteou o arquivamento provisório do processo, para realização de diligências a fim de localizar o apelado.

Como bem pontuado pela magistrada, a extinção, no presente caso, decorre da inércia do recorrente em indicar os meios necessários para a citação do recorrido.

Desse modo, tenho como acertada a sentença extintiva, visto que para o desenvolvimento válido e regular do processo é imperiosa a promoção da citação, com vistas especialmente a se formalizar a triangulação processual, integrando a parte ré a relação jurídica processual (e-STJ, fls. 127).

Da leitura, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não tendo sido formada a relação processual, ante a falta de citação do réu, é possível que o magistrado proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.

A propósito, vejam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 1º/10/2009, DJe 23/10/2009) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Não tendo sido fixados na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do NCPC).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

(REsp n. 1.719.385, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 08/02/2018.) (grifos nossos)

Assim, ante a inércia do autor, que deixou de indicar o correto endereço para a citação do réu, mesmo após a intimação para tanto, correta a aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/01/2025